Tribunal: TCU
Processo: 036.829/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio firmado com o então Ministério do Turismo, que teve como objeto "Evento Micareta no Município de Pacatuba/CE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Raimundo Célio Rodrigues, ex-prefeito (falecido) de Pacatuba/CE e Adriano Teixeira Xavier, ex-gestor da Fundação do Turismo, Esporte e Cultura (Funtec), da empresa GMP Eventos Culturais e Prestadora de Serviços Educacionais Ltda. e de seus sócios, Srs. Miguel Ângelo Pinto Martins e Antônio Ribeiro Pinto, em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 447/2007, celebrado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade dos presentes autos do espólio de Raimundo Célio Rodrigues (XXX.762.033-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Adriano Teixeira Xavier (XXX.012.473-XX), exgestor da Fundação do Turismo, Esporte e Cultura (Funtec), da GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda - ME (07.038.881/0001-89) e de seus sócios, Srs. Miguel Ângelo Pinto Martins e Antônio Ribeiro Pinto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir 6/11/2007, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatida, na oportunidade, a quantia de R$ 2.416,00, corrigida a partir de 12/12/2007; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar os responsáveis da presente decisão; 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério do Turismo, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.